Tribunal: TJDFT
Processo: 0006719-22.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 8644327, Pg. 12/55, e ID 9772881, 9773027 e 9772449 referente aos direitos creditícios PARCIAIS pertencente ao(à) credor(a) OSMAR JOSÉ FERREIRA, intime-se a cessionária requerente COSENCO CORREIA E SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: 1) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração (senhor Flávio Correia de Sousa); 2) declaração da pessoa jurídica de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 3) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; 4) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 5) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 6) Apresentar a folha 4 de sua petição de habilitação, ante a ausência de juntada. 2. Cerifique-se a Secretaria o cumprimento da decisão de ID 8644427, p. 59. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto